Tribunal: STF
Processo: ARE 1456177
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-24
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DE PRECEDENTES DESTA CORTE PROFERIDOS NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO. DESCABIMENTO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XLVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. ALEGAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DE PROVAS ILÍCITAS. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. PRIMEIRO AGRAVO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA PARTE, DESPROVIDO. SEGUNDO E TERCEIRO AGRAVOS DESPROVIDOS.  

DECISÃO: Trata-se de recursos de agravo nos próprios autos interpostos por Guilherme Bressane, Rani Barreto Caversan e Fábio Norte de Jesus objetivando reformar as decisões que inadmitiram os recursos extraordinários manejados, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ART. 273, §1°-B DO CP. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PENA-BASENO MÍNIMO LEGAL. POSSIBILIDADE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, §4° DA LEI 11.343/2006. CONDENAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. RECURSOS IMPROVIDOS. 1. Não há que se falar em ausência de provas, quando o lastro probatório se mostrou suficiente a ensejar uma condenação. 2. É possível a fixação da pena-base no mínimo legal, quando todas as circunstâncias judicias são favoráveis, nos termos do art. 59 do CP e art. 42 da Lei 11.343/2006. 3. Incabível a incidência da causa de diminuição do art. 33, §4° da Lei 11.343/2006, eis que evidenciada a dedicação dos acusados às atividades criminosas, em decorrência da condenação dos mesmos pela prática do crime de associação para o tráfico de drogas. Recursos parcialmente providos.” (e-Doc. 77, p. 6)

O recorrente Fábio Norte de Jesus, nas razões do apelo extremo, sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 1º, III, e 5º, LIV, LV, LVI e LVII, da Constituição Federal, sob os seguintes fundamentos: i) que no transcorrer das investigações existiram interceptações telefônicas que não estavam cobertas por decisão judicial, razão pela qual “a busca e apreensão realizada na residência do pelante, onde foram encontrados, dentre outras coisas, certa quantidade de anabolizantes, consiste em prova ilícita, posto que fundado em provas obtidas de forma ilegal - qual seja, a indevida escuta telefônica”; ii) que “as provas ilícitas presentes colacionadas aos autos e que deram sustentáculo ao decreto condenatório existente contra o recorrente, também violam os princípios constitucionais da ampla defesa e contraditório, pois causam notório desequilíbrio na relação processual, destoando, também do conceito de paridade de armas”; ii) que “a conduta do recorrente não se reveste de lesividade, não havendo exposição relevante a um bem jurídico tutelado pelo Direito Penal, não havendo razão para a atuação do Estado-Juiz, neste caso”; e iii) que “a determinação de execução provisória da pena é medida desnecessária, inadequada e constrangedora”         (e-doc. 100). 
No recurso extraordinário interposto por Rani Barreto Caversan, a defesa aponta preliminar de repercussão geral e, no mérito,  sustenta violação ao artigo 5º, LVI, da Constituição Federal, alegando que o Juízo de primeira instância, a despeito de ter acolhido a preliminar de ilicitude das interceptações telefônicas realizadas sem autorização judicial e dos depoimentos do policiais que participaram da medida, “para chegar à conclusão acerca da autoria do recorrente, utilizou-se quase que exclusivamente das provas colhidas a partir das interceptações telefônicas”. Ressalta que “não há que se falar em fonte independente”. Aduz, ainda, “seja analisada a possibilidade de concessão de ordem de habeas corpus de oficio” (e-doc. 124). 
Por sua vez, a defesa de Guilherme Bressane, nas razões do seu recurso, aponta preliminar de repercussão geral e, no mérito, alega violação aos artigos 5º, XII, XLVI, LIV, LV e LVI, 37, 93, IX, e 144, § 2º, da Constituição Federal, sustentando o seguinte: i) inépcia da inicial acusatória; ii) ausência de fundamentação da decisão que deferiu o pleito de interceptação telefônica; iii) utilização de provas ilícitas na sentença condenatória; iv) atuação inconstitucional da PRF nas investigações; e    v) violação ao princípio da individualização da pena, tendo em vista a não aplicação de causa de diminuição, apesar do preenchimento dos requisitos legais para o benefício (e-doc. 127). 
O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário interposto por Guilherme Bressane nas questões relativas aos Temas 339 e 660 da Repercussão Geral, e não o admitiu quanto às demais matérias, por entender que as alegações encontrariam óbice na Súmula 279 do STF e que a controvérsia apresentaria índole infraconstitucional (e-doc. 150).
Quanto ao apelo extremo interposto por Rani Barreto Caversan, a Corte de origem não admitiu o recurso, sob o entendimento de que não houve demonstração da repercussão geral da matéria e de que as alegações não guardariam relação direta com a Constituição Federal       (e-doc. 154). 
Na decisão de admissibilidade do recurso extraordinário ajuizado por Fábio Norte de Jesus, o Tribunal a quo negou seguimento ao recurso no que tange à questão relativa ao Tema 660 da Repercussão Geral, e não o admitiu quanto às demais alegações, por entender que a controvérsia apresentaria índole infraconstitucional (e-doc. 156).     	 
Ato contínuo, o recorrente Fábio Norte de Jesus interpôs, concomitantemente, agravo em recurso extraordinário e agravo interno em face do decisum supracitado. Os recorrentes Guilherme Bressane e Rani Barreto Caversan interpuseram agravo em recurso extraordinário.  
O Tribunal a quo negou provimento ao agravo interno interposto por Fábio Norte de Jesus, em acórdão que restou assim ementado:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGA SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE NO ART. 1.030, I, “A” DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. CORRELAÇÃO AO JULGADO PARADIGMA DO STF. RECURSO DESPROVIDO. 
    1.  O agravo interno, recurso de fundamentação vinculada, foi concebido no sistema processual como mecanismo processual hábil a demonstrar que as circunstâncias fáticas do caso concreto em análise são diversas daquelas consideradas no julgado paradigma, afastando-se, portanto, da sistemática da repercussão geral. 
    2. Se a hipótese tratada nos autos é idêntica ao precedente que conclui pela inexistência de repercussão geral, a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, sob tal fundamento, deve ser mantida (ARE 748.371-RG/MT - TEMA 660).
    3. Recurso desprovido.”
Após o julgamento dos agravos em recurso especial interpostos, o Superior Tribunal de Justiça encaminhou os autos a esta Suprema Corte, para apreciação dos agravos em recurso extraordinário.

É o relatório. DECIDO.
Os agravos não merecem prosperar.
Ab initio, quanto ao agravo interposto por Guilherme Bressane, ressalto que o recurso de agravo é inadmissível contra decisão que aplica a sistemática da Repercussão Geral. Nesse sentido:

“Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem”. (AI 760.358-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe de 19/2/2010)

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DO TRIBUNAL A QUO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 543-B DO CPC). DESCABIMENTO DO AGRAVO PREVISTO NO ART. 544 DO CPC. CABIMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL (OU INTERNO) PARA A ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO APÓS 19.11.2009. É pacífico o entendimento desta Corte de que, por não se cuidar de juízo negativo de admissibilidade de recurso extraordinário, não é cabível o agravo previsto no art. 544 do Código de Processo Civil, para atacar decisão de Presidente de Tribunal ou Turma Recursal de origem que aplique a sistemática da repercussão geral. A parte que queira impugnar decisão monocrática de Presidente de Tribunal ou de Turma Recursal de origem, proferida nos termos do art. 543-B do CPC, deve fazê-lo por meio de agravo regimental (ou interno). Inaplicável a conversão do presente recurso em agravo regimental a ser apreciado pela origem, já que a jurisprudência desta Corte já fixou entendimento de que após 19.11.2009, data em que julgado o AI 760.358-QO, a interposição do agravo previsto no art. 544 do CPC configura erro grosseiro. Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 761.661-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe de 28/4/2014)

Destaco que, após o exame da existência de repercussão geral da matéria versada no recurso extraordinário, pelo Supremo Tribunal Federal, compete às cortes de origem a aplicação da decisão aos demais casos. Nesse sentido, ARE 823.651, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 16/9/2014; AI 846.808-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 10/11/2014; Rcl 11.940, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 14/2/2014; Rcl 12.395-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe de 6/11/2013; Rcl 15.080-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe de 18/2/2014; e Rcl 16.915-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 13/3/2014, com a seguinte ementa:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE CABIMENTO DE RECURSO OU DE OUTRA AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”

Assim, não conheço do agravo de Guilherme Bressane nesses pontos específicos (Temas 339 e 660 da Repercussão Geral).
Ainda que superado esse óbice, melhor sorte não assistiria ao agravante Guilherme Bressane. Com efeito, a jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que a resolução da controvérsia atinente à individualização da pena (artigo 5º, XLVI, da Constituição Federal), demanda a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código Penal e Lei 11.343/2003), o que se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição Federal. Nesse sentido: 

AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGADA AFRONTA AO ART. 5º, XLVI E XLVIII, DA MAGNA CARTA. PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA. TEMAS SITUADOS NO CONTEXTO NORMATIVO INFRACONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE DE REEXAME PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. 1. Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a alegação de afronta ao princípio da individualização das penas configura matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à Constituição indicadas no recurso extraordinário são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. Precedentes. 2. Há precedentes de ambas as Turmas desta Corte no sentido de que a revisão dos critérios utilizados para a fixação do regime inicial de cumprimento da pena exige o incursionamento nos fatos e provas concernentes à causa, o que encontra óbice na Súmula 279 do STF. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1.055.410-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 21/11/2017). 

Ademais, quanto à alegada atuação inconstitucional da Polícia Rodoviária Federal no caso, o acórdão recorrido assentou ser “plenamente admissível que a função judiciária tenha sido exercida pelo Ministério Público, auxiliado Materialmente pela Polícia Rodoviária Federal” (e-doc. 36, p. 136), entendimento que está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte, que se orienta no sentido de que não se justifica, “nos dias atuais da realidade brasileira, a atuação separada e estanque de cada uma das Polícias Federal, Civis e Militares e das Guardas Municipais; pois todas fazem parte do Sistema Único de Segurança Pública” (ADPF 995, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe de 09/10/2023).
Quanto a matéria comum referente a todos os recursos, relativa às alegações de irregularidades na obtenção de provas decorrentes de interceptações telefônicas, a análise da questão implica a interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 9.296/1996), o que configura ofensa indireta à Constituição Federal. Nesse sentido, confira-se:

“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processo Penal. Tráfico de drogas. Condenação. 3. Suposta ofensa ao art. 5º, incisos IV, X, LIV, LV e LVI, da CF/1988. 4. Deficiência de fundamentação. Incidência da Súmula 284. 5. A ofensa aos dispositivos apontados, caso existente, ocorreria de forma reflexa. Interpretação da Lei 9.296/1996. 6. Interceptação telefônica e prorrogações lastreadas exclusivamente em denúncia anônima. Não ocorrência. Precedentes. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 954.758-AgR,  Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 18/11/2016, grifei) 

Demais disso, a resolução da questão atinente à utilização de provas ilícitas, por demandar a análise aprofundada do conjunto                   fático-probatório dos autos, não pode ser revista pela Suprema Corte, em face da incidência da Súmula 279 do STF, que dispõe: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” . 
Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito. Nesse sentido, confira-se: 

“EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL PENAL. PROVA ILÍCITA. NULIDADE. OFENSA AO ART. 5º, INCS. X, XII E LVI DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REEXAME DE PROVAS: IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Para se concluir de modo diverso, seria necessário o reexame de tudo quanto posto e discutido nos autos, procedimento incompatível com a natureza extraordinária do presente recurso. Incide, na espécie, a Súmula 279 deste Supremo Tribunal. 2. Recurso extraordinário não provido”. (RE 480.195, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 18/04/2008)

No mesmo sentido, a alegação de inépcia da denúncia, apresentada pelo recorrente Guilherme Bressane, e a pretendida aplicação do princípio da insignificância, requerida pelo recorrente Fábio Norte de Jesus, esbarram no óbice previsto na Súmula 279 do STF: 

“Segundo agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Sonegação de contribuição previdenciária e apropriação indébita previdenciária. Condenação. 4. Alegações de inépcia da denúncia e atipicidade das condutas. Súmula 279. Pedidos que demandam reanálise da instrução probatória. 5. Violação aos princípios da legalidade e da segurança jurídica. Súmula 636. 6. Ofensa indireta ao texto constitucional. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 895.272-AgR-segundo, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 11/09/2015)

“EMENTA: PENAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO CRIMINAL. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. I - O Tribunal a quo considerou que o valor do dano causado pelo agravante, apesar de pequeno, não poderia ser considerado como ínfimo. Ausente, portanto, um dos vetores concretos (inexpressividade da lesão jurídica provocada) a permitir a aplicação do princípio da insignificância ao caso concreto. II - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Incide, pois, a Súmula 279 do STF. III - Agravo regimental improvido.”              (AI 691.170-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe de 29/08/2008)

Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso dos apelos extremos, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.
Quanto à alegação de cumprimento provisório da pena, verifica-se, nos autos, que foi expedido contramandado de prisão em favor dos ora recorrentes, razão pela qual perdeu o objeto, nesse ponto, o recurso interposto por Fábio Norte de Jesus.
Forçoso é concluir que, à luz do entendimento jurisprudencial desta Suprema Corte, os recursos extraordinários a que se referem os presentes agravos revelam-se inadmissíveis.
Por fim, inexiste excepcionalidade que permita a concessão de ordem de habeas corpus de ofício, ante a ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder no acórdão recorrido.
Ex positis, CONHEÇO parcialmente do agravo interposto por Guilherme Bressane e, nessa parte, DESPROVEJO-O, e DESPROVEJO os agravo ajuizados por Rani Barreto Caversan e Fábio Norte de Jesus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.
Publique-se. 
Brasília, 24 de maio de 2024.
Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente